Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706531-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIAS CAVALHEIRO FRAGA IMPETRANTE: GILBERTO CARLOS DE MORAIS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gilberto Carlos de Morais, em favor de Elias Cavalheiro Fraga, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0745615-65.2021.8.07.0001 da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 33168346). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/12/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas interestadual, em razão de supostamente trazer consigo/transportar 9.900,00g de massa líquida de cocaína no interior de seu veículo, droga trazida da cidade de Goiânia/GO com destino ao Distrito Federal. A denúncia foi oferecida e atribuiu ao paciente o crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual), e assim narrou os fatos: “No dia 28 de dezembro de 2021, por volta de 16h50, no posto da PRF Zarzur Pacheco, BR 060, Recantos das Emas/DF, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/transportava, para fins de difusão ilícita, no veículo Fiat/Mobi, placa RFR8E25, 10 (dez) porções da substância de tonalidade esbranquiçada, em forma de pó, popularmente conhecida como cocaína, contidas em segmento plástico, filme PVC, papel carbono, papel alumínio, filem PVC, fita adesiva, camadas de filme PVC com substância oleosa amarronzada entre as camadas sobrepostas por um balão de borracha verde e outro branco, perfazendo a massa líquida de 9900,00g (nove mil e novecentos gramas). Após exame preliminar, a substância referida apresentou resultado positivo para o alcaloide cocaína, o qual é extraído da planta cientificamente denominada Erythroxylum coca Lam, substância essa capaz de causar dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, nos termos da Lei n.o 11.343/06. Policiais Rodoviários Federais realizavam rondas pela BR 060, quando a equipe sinalizou o veículo Fiat/MOBI, placa RFR8E25, que transitava em situação suspeita na citada rodovia. A equipe se aproximou do carro, momento em que o condutor aparentou grande nervosismo e diminuiu a velocidade. Ato contínuo, os policiais o abordaram no KM 13, da BR060, sentido Goiânia/Brasília, sendo identificado como Elias Cavalheiro Fraga. Em abordagem, foi notado que apesar do carro ser novo e da locadora Localiza, a tampa do tanque aparentava sinais de manuseio. Assim que este foi aberto, foram encontrados 10 tabletes da substância cocaína. O denunciando, ao ser indagado acerca do grande volume de droga encontrado em seu veículo, informou que foi abordado por desconhecidos na cidade de Goiânia, na Vila Canaã, e recebeu a proposta de transportar “algo” em veículo, até a cidade de Brasília/DF, pela quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Além disso, comunicou que deixou seu veículo no supermercado Bretas, localizado na Vila Canaã, e o pegou posteriormente, com ordens de deixá-lo no estacionamento Forte Atacadista, em Brasília/DF.” (ID 33168347)) Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a prisão preventiva do paciente, sustentando a ausência dos seus requisitos e que a gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar a custódia. Sustenta a ilegalidade da decisão impugnada, por ausência de fundamentação válida acerca da necessidade concreta da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ressalta que o paciente é primário, detentor de bons antecedentes e com residência fixa e trabalho lícito, do qual retira o próprio sustento e de sua família, a qual vem sofrendo dificuldades com a cessação da atividade diante da prisão. Aduz, portanto, que o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de liberdade provisória. Alega que, em caso de condenação, a pena será fixada em patamar próximo do mínimo e o regime prisional será diverso do fechado. Salienta que a manutenção da prisão cautelar do paciente é injusta e desarrazoada, configurando indevida antecipação de pena e violação ao princípio da presunção de inocência. Defende ser cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão diante das condições pessoais do paciente, evitando-se infecção pelo novo coronavírus e resguardando-se a saúde dos presos, conforme Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo, com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No caso dos autos, verifica-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas interestadual) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais, pela apreensão de elevada quantidade de droga no tanque de combustível do veículo conduzido pelo paciente, bem como pelo oferecimento e recebimento de denúncia atribuindo-lhe o crime previsto no artigo 33,caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, pois o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar que o estado de liberdade do paciente oferece risco à ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas no caso concreto. Com efeito, observa-se, em princípio, que a natureza e a elevada quantidade de droga apreendida – a saber, 10 tabletes de cocaína com a massa líquida de 9.900,00g (ID 33168345, p. 14/18) –, e o fato de se tratar de suposto tráfico de drogas interestadual, pois o paciente teria, em tese, transportado a droga de Goiânia/GO para o Distrito Federal, demonstram a gravidade concreta da conduta, o destemor, a ousadia e a periculosidade real do paciente, envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública e autorizando a sua prisão preventiva. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que o paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente preso em flagrante transportando 3.086,62g de cocaína, com indícios de que a transportava para outra unidade federativa - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - A desproporcionalidade da prisão preventiva quanto ao regime prisional a ser estabelecido somente pode ser aferida após a sentença, especialmente se há indícios de tráfico interestadual de grande quantidade de droga. 4 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada.” (Acórdão 1392727, 07382705120218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 9/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, em princípio, o cabimento das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador